Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001076-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.860.901-64 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001076-85.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
BANCO BRADESCO S/A.

Recorrido/ Recorrente:
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando instituição bancária à restituição simples dos valores indevidamente descontados, sob a rubrica “
PACOTE DE SERVIÇOS
”. O autor buscava a restituição em dobro e a condenação por danos morais. O réu, por sua vez, arguiu preliminar de incompetência do Juizado, prescrição trienal, legalidade da cobrança, compensação dos valores, inexistência de danos morais, entre outros pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é possível a juntada de documentos novos na fase recursal; (ii) reconhecer a competência do Juizado para análise da matéria; (iii) definir se houve cobrança indevida por serviço bancário não contratado e se é cabível sua restituição em dobro; e (iv) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais é afastada, uma vez que os extratos bancários permitem apuração por cálculo simples, dispensando prova pericial contábil.

Rejeita-se a alegação de prescrição, pois se aplica o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC à pretensão de repetição de indébito.

A instituição financeira não comprovou a regularidade dos descontos questionados, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, que não atendem às exigências de segurança previstas na Resolução BCB nº 3.919/2010.

A conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

A configuração do dano moral exige, além da cobrança indevida, demonstração de agravantes como a negativa de solução administrativa ou conduta negligente, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento firmado na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Inexistem nos autos elementos que justifiquem condenação por litigância de má-fé por parte de qualquer das partes, conforme art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido.

Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores por instituição financeira deve estar prevista em contrato específico ou autorizada previamente pelo consumidor, sob pena de restituição dos valores descontados.

A restituição em dobro de valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 435; 517; 405; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 55; Resolução BCB nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02.12.2024; TJRS, Recurso Cível Nº 71007285570, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada sob o ID 293816870, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado a restituir ao reclamante, de forma simples, a quantia de
R$ 638,65 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
, referente aos valores indevidamente cobrados sob a rubrica “
PACOTE DE SERVIÇOS
”, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, quando passam a prevalecer os novos critérios legais.

Além disso, foi declarada a indevida a cobrança sob a mencionada rubrica, impondo ao reclamado a obrigação de não realizar novos descontos dessa natureza, sob pena de multa. Por fim, foi julgado
improcedente
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
fixação dos danos morais,
bem como a
devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega
:

1)
Preliminar:
Incompetência absoluta do Juizado Especial – Necessidade de prova pericial;

2)
Prejudicial de mérito:
Prescrição trienal;

3)
Legalidade da cobrança da tarifa bancária;

4)
Pedido contraposto – Compensação da condenação com os serviços utilizados;

5)
Inexistência de danos morais;

6)
Incidência de juros de mora - Arbitramento.

7)
Litigância de má-fé da parte adversa;

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Regularmente intimados (ID 293816883), apenas o demandado apresentou contrarrazões, conforme documento anexado no ID 293816886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se
que o reclamado trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Ainda,
afasta-se
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, uma vez que os extratos bancários constantes nos autos evidenciam, de forma clara, os descontos efetuados, sendo possível, por meio de simples cálculo aritmético, apurar o valor total do débito impugnado. Assim, não se faz necessária a produção de prova pericial contábil, o que torna a matéria compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

De igual modo,
rejeita-se
a alegação de prescrição, porquanto não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de repetição do indébito, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui conta corrente junto ao reclamado e vem sofrendo descontos que entende serem indevidos, efetuados sob a rubrica “
PACOTE DE SERVIÇOS
”.

O demandado, por sua vez, sustenta que o reclamante aderiu voluntariamente ao “
Pacote Padronizado 1
”, o qual proporcionaria considerável economia mensal, uma vez que, se cobradas individualmente as operações incluídas no referido pacote, o custo total seria superior ao valor da tarifa pactuada.

Alega, ainda, que a contratação se deu de forma regular e que tal adesão pode ser comprovada pela análise do extenso período em que o autor usufruiu dos serviços disponibilizados, sem apresentar qualquer impugnação anterior à presente demanda.

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, da análise detida dos extratos bancários juntados aos autos,
verifica-se a incidência de cobranças sob a rubrica “PACOTE DE SERVIÇOS”
,
sem que o reclamado apresentasse qualquer prova da contratação regular desses serviços, o que torna os descontos indevidos
.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.

Dessa forma, o demandado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Comprovam os documentos bancários acostados sob os IDs 293816853 e 293816867 que, entre
abril de 2022 e janeiro de 2025
, o banco réu promoveu descontos indevidos na conta do autor, sob a rubrica “
PACOTE DE SERVIÇOS
”, totalizando
R$ 638,65 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
.

Todavia, a decisão singular deve ser reformada para condenar o reclamado à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
.
CESTA DE SERVIÇO
.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos materiais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso (Súmula 362/STJ).

Não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da ré, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelas partes, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do

reclamante
, para determinar que o demandado proceda à devolução,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo

reclamado
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025